Tribunal: TJMT
Processo: 1012946-22.2024.8.11.0015
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012946-22.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Urgência]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[FRANCISCO DUARTE GOMES JUNIOR - CPF: 026.303.091-18 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO E NEGOU PROVIMENTO AO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE SINOP, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:

Direito constitucional e administrativo. Apelações cíveis. Direito à saúde. Tratamento médico de urgência. Falecimento do autor. Perda superveniente do objeto. Honorários
advocatícios. Fixação por apreciação equitativa. Responsabilidade solidária dos entes federativos. Recurso do Estado parcialmente provido. Recurso do município não provido
.

I. Caso em exame

1.
Apelações cíveis interpostas contra sentença que confirmou medida liminar determinando a disponibilização de tratamento médico de urgência a paciente acometido de pancreatite aguda, posteriormente falecido no curso do processo, ocasião em que os efeitos da tutela cessaram.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir o critério adequado para a fixação de honorários advocatícios em demandas de saúde, diante da natureza inestimável do direito tutelado; (
ii
) estabelecer a extensão da responsabilidade solidária entre Estado e Município, inclusive quanto ao pagamento de honorários sucumbenciais, em caso de falecimento do paciente e consequente perda superveniente do objeto da ação.

III. Razões de decidir

3.
O Juizado Especial da Fazenda Pública não detém competência no caso, pois o valor da causa ultrapassa o limite legal de 60
salários mínimos
, restando rejeitada a preliminar.

4.
O direito à saúde e à vida possui natureza inestimável, de modo que os honorários advocatícios não podem ser calculados sobre o valor da causa ou do proveito econômico, mas fixados por apreciação equitativa, conforme o Tema 1313 do STJ.

5. A jurisprudência reconhece que, embora o tratamento médico tenha custo financeiro mensurável, o objeto da demanda tutela direito fundamental personalíssimo, cujo valor não se confunde com proveito patrimonial.

6. O falecimento do paciente extingue a utilidade prática da demanda, tornando prejudicada a discussão sobre o direcionamento da obrigação entre os entes federativos, mas não afasta a responsabilidade solidária quanto ao pagamento dos honorários de sucumbência.

7. A solidariedade estabelecida pela CF/1988, art. 23, II, e reafirmada pelo STF no Tema 793, abrange todos os aspectos da condenação, inclusive os honorários advocatícios, não se restringindo ao cumprimento da obrigação de fazer.

8. Ambos os entes públicos deram causa à propositura da ação ao não fornecerem o tratamento requerido, motivo pelo qual respondem solidariamente pela verba honorária, arbitrada por equidade em R$ 3.000,00 (três mil reais).

IV. Dispositivo e tese

9
.
Recurso do Estado de Mato Grosso parcialmente provido. Recurso do Município de Sinop não provido.

Tese de julgamento
: 1.
O direito à saúde e à vida possui caráter inestimável, de modo que os honorários advocatícios em demandas dessa natureza devem ser fixados por apreciação equitativa
. 2.
O falecimento do autor acarreta a perda superveniente do objeto da demanda, mas não exclui a responsabilidade pelos honorários sucumbenciais. 3. A responsabilidade solidária dos entes federativos pela prestação de saúde pública abrange também a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

_________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 23, II; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º-A.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 793 (RE 855178, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.05.2019); STJ, Tema 1313 (REsp 1.878.849/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 23.02.2022); TJPA,
RemNec
08006309320208140054, Rel. Des.
Rosileide
Maria da Costa Cunha, j. 27.05.2024; TJMT, AC 1003429-20.2024.8.11.0006, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 25.09.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de
Sinop/MT,
na ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, na qual os pedidos iniciais foram julgados
procedentes,
com a finalidade de confirmar a medida de urgência anteriormente deferida
,
no entanto
, os efeitos da tutela cessaram a partir da data do óbito do apelado.

Para mais,
os apelantes foram condenados ao pagamento de honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, vinculados ao proveito econômico obtido, sendo que cada um deveria arcar com 50% (cinquenta por cento) do valor total
(Id
303396359
)
.

O apelante
Estado de Mato Grosso
suscita, preliminarmente,
que o valor da causa não corresponde ao efetivo custo das cirurgias pleiteadas
e, logo, não ultrapassando o montante de 60
salários mínimos
, impõe-se o reconhecimento da incompetência
do Juízo de origem.

No mérito, alega
que os honorários sucumbenciais deveriam ter sido fixados com base no critério da equidade, porquanto o direito à vida e à saúde possui valor inestimável (Id 303396362).

No que lhe concerne
ao recurso interposto pelo Município de Sinop,
argumenta-se
qu
e
o cumprimento da obrigação
principal
deve ser
direcionado
ao Estado de Mato Grosso e, de igual modo,
que
os honorários sucumbenciais devem ser
integralmente suportados
pelo
referido
ente
, dando que o município não deu causa à demanda
(Id
303396363
).

Nas contrarrazões, o apelado pugna pelo
não provimento
de ambos

os
Recurso (Id

303396367

e
Id
303396369
).

A Procuradoria-Geral de Justiça
informou que não é necessária a
intervenção ministerial no presente feito
(Id

306401855
).

É o relatório.

Decido.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Preliminar

I
–
Da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

O apel
ante
, Estado de Mato Grosso, sustenta que o Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para processar e julgar as demandas que envolvam o interesse do Estado, quando o valor da causa não ultrapassa 60
s
alários mínimos
.
Assim, requer o afastamento da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Subsidiariamente, pleiteia a anulação da sentença e a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública.

Entretanto, ao suscitar a preliminar, o apel
ante
não demonstrou, no caso concreto, a aplicação do rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, sobretudo porque o valor atribuído à causa supera o teto estabelecido em lei.

Tais argumentos foram apresentados de forma genérica na peça recursal.

Portanto, ausente justificativa fática idônea, a preliminar não merece conhecimento. Ressalte-se, ademais, que o valor da causa atribuído na petição inicial foi arbitrado em R$ 90.000,00 (noventa mil reais).

Posto isso,
rejeito
a preliminar e passo à apreciação do mérito.

Mérito

De início,
conheço
do
s
Recurso
s
, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Extrai-se do conjunto fático-probatório que o apelado
se encontrava
internado na Unidade de Pronto Atendimento
“Dra. Anete Maria Mota Maria”
, em razão de sintomas de dores abdominais, vômito, náuseas, vertigem e câimbras, decorrentes de quadro de
pancreatite aguda.

Diante do estado clínico apresentado, foi requisitado tratamento para transtornos das vias biliares e do pâncreas, classificado como prioridade 1 – urgência, sendo necessária a transferência para hospital com estrutura adequada ao atendimento. Todavia, até então, a transferência permanecia pendente em razão da ausência de leitos disponíveis na rede pública hospitalar.

A tutela de urgência foi deferid
a parcialmente
pelo magistrado de primeiro grau, determinando que
os requeridos (nesses autos os apela
ntes
)
disponibilizassem, tanto na rede pública quanto privada
, o tratamento médico do apelado
(Id
303395872
).

Durante o
andamento
processual nos autos de origem
, o apelado veio a óbito, conforme
informado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (Id
303396357
).

Por fim, o Juízo singular proferiu sentença confirmando a medida de urgência anteriormente deferida
, contudo,
seus efeitos cessaram a partir da data do óbito do apelado, ocorrido em

1
7.6.2024.

I – Do recurso do Estado de Mato Grosso:

O Estado de Mato Grosso, em breve síntese, sustenta que a fixação dos honorários advocatícios, quando realizada com base no valor da causa, não se coaduna com a realidade da demanda, uma vez que o valor do direito à vida e à saúde é inestimável.

Nesse sentido, o
Superior Tribunal de Justiça pacificou a questão no Tema 1313, estabelecendo que
"Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC."
.

A fundamentação para o arbitramento por equidade encontra respaldo na natureza peculiar do direito à saúde e vida. Embora as ações de saúde envolvam prestações específicas com valor econômico determinável, o bem jurídico fundamental tutelado - a vida e a saúde - reveste-se de caráter inestimável e indisponível. Diferentemente de demandas patrimoniais típicas, nas quais o proveito econômico traduz-se diretamente em vantagem financeira mensurável para o beneficiário, as ações de saúde pública destinam-se precipuamente à preservação de direitos fundamentais que transcendem a mera valoração pecuniária.

A distinção operada pela jurisprudência superior reconhece que, embora seja possível quantificar o custo do tratamento médico ou procedimento específico, o benefício obtido pelo jurisdicionado não se equipara ao proveito econômico de ações tipicamente patrimoniais. A condenação do ente público não gera enriquecimento patrimonial ao
demandante, mas sim o cumprimento de dever constitucional de proteção à vida e dignidade humana.

No caso em apreço, o magistrado singular
fixou a verba sucumbencial sobre o proveito econômico obtido pelo apelado
, todavia, verifica-se que a pretensão deduzida em juízo não comporta mensuração econômica imediata e direta, porquanto o objeto da demanda gravita em torno de direito que, por sua própria natureza ontológica, não se submete à precificação ou valoração pecuniária objetiva.

Ademais, a aplicação indiscriminada de percentuais fixos sobre valores de tratamentos médicos, especialmente aqueles de alta complexidade, pode resultar em distorções significativas no arbitramento da verba honorária, desvirtuando a finalidade remuneratória e a proporcionalidade que deve nortear sua fixação.

Os critérios para fixação por equidade estão previstos nos incisos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, considerando-se o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Analisando as circunstâncias do presente caso - ação de média complexidade envolvendo direito fundamental à saúde, com tramitação regular e deferimento de liminar prontamente cumprida - arbitro os honorários advocatícios em R$ 3.000,00
(três mil reais)
.

I
I
– Do recurso do
Município de Sinop
:

Por seu turno, o Município de Sinop alega que o cumprimento da obrigação deveria ser direcionado inicialmente ao Estado de Mato Grosso, por se tratar de tratamento de alto custo/alta complexidade, conforme as regras de repartição de competências administrativas do Sistema Único de Saúde.

Ocorre que, na realidade fática da demanda, não há possibilidade de se instaurar discussão acerca da solidariedade entre os entes federativos, porquanto o direcionamento da obrigação restou prejudicado em razão do falecimento do apelado durante o trâmite processual.

Ao julgar procedente o pedido formulado pelo apelado na peça exordial, o magistrado competente limitou-se a confirmar a medida liminar anteriormente concedida, a qual teve seus efeitos cessados a partir da data do óbito do autor.

Assim, não houve imposição de obrigação atual de fazer aos entes federativos, mas apenas o reconhecimento da correção da tutela antecipada durante o período em que permaneceu vigente.

Ressalte-se, ainda, que a apelação interposta pelo Município de Sinop apresenta argumentos genéricos, voltados apenas a impugnar a sentença recorrida, conforme se verifica do seguinte trecho:

“In
casu
, vê-se que o fármaco pretendido na inicial é de alto custo, ou seja, incompatível com a saúde básica.”
(Id 303396363 - pág. 30).

Nesse contexto, além de o objeto da ação não se referir ao fornecimento de medicamento ao apelado, tendo em vista que este veio a falecer no curso da demanda, os argumentos deduzidos não se mostram compatíveis com a controvérsia em exame.

Destarte, considerando o falecimento do autor e a cessação dos efeitos da tutela antecipada a partir da data do óbito, conforme expressamente consignado na sentença recorrida, a discussão acerca da solidariedade entre os entes federativos e do eventual direcionamento da obrigação encontra-se prejudicada, não comportando análise nesta sede recursal.

Infere-se do julgado:

“O falecimento do paciente torna impossível a obtenção do resultado almejado, qual seja, o tratamento médico, exaurindo assim, a utilidade da pretensão, uma vez que a demanda
reveste-se
de caráter personalíssimo.”
(TJPA,
RemNec
08006309320208140054,
Primeira Turma de Direito Público,
Rel. Des.
Rosileide
Maria Da Costa Cunha,
j.
27/05/2024)
.

No que concerne ao pleito do Município de Sinop quanto aos honorários advocatícios, impende consignar que tal questão já foi objeto de análise pormenorizada quando do exame do recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a necessidade de fixação dos honorários por apreciação equitativa, em razão da
in
estimabilidade
d
o proveito econômico decorrente da tutela do direito à saúde
.

Todavia,
o município aduz que os honorários deveriam ser direcionados exclusivamente ao Estado, com base no Enunciado n. 60 da III Jornada de Saúde do CNJ.

Contudo, a responsabilidade solidária estabelecida pelo artigo 23, inciso II, da Constituição Federal e confirmada pelo Tema 793 do Supremo Tribunal Federal mantém-se íntegra para todos os aspectos da condenação, incluindo os honorários advocatícios.

O direcionamento previsto na tese do Supremo Tribunal Federal refere-se especificamente ao cumprimento da prestação de saúde e ao eventual ressarcimento entre os entes, não abrangendo a exclusão de responsabilidade por verbas sucumbenciais.

A responsabilidade pelos honorários sucumbenciais decorre da própria condição de parte vencida na demanda, não havendo fundamento jurídico para isenção do ente municipal.

Sendo assim
, o ente municipal não há fundamento jurídico para afastar sua responsabilidade pelo pagamento da verba honorária, uma vez que ambos os requeridos deram causa à propositura da ação ao não fornecerem o tratamento médico pleiteado pelo autor, sendo irrelevante, para fins de distribuição do ônus sucumbencial, a discussão acerca da repartição administrativa de competências no âmbito do Sistema Único de Saúde.

Ressalte-se, contudo, que tal questão encontra-se prejudicada em razão do falecimento do autor e da consequente cessação dos efeitos da tutela antecipada, conforme expressamente consignado na sentença recorrida.

Não obstante, a
jurisprudência deste Tribunal se posiciona no sentido de que a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde abrange igualmente o pagamento de honorários sucumbenciais:

"A responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde inclui o pagamento de honorários sucumbenciais, respeitando-se a repartição de competências conforme as regras administrativas do SUS."

(TJMT, AC n. 1003429-20.2024.8.11.0006, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.9.2024).

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao Recurso do Estado de Mato Grosso
e
NEGO PROVIMENTO
ao interposto pelo Município de Sinop, apenas para
modificar os honorários estabelecidos em sentença para o valor fixo de R$ 3.000,00 (três mil reais)
, mantendo, no mais, a condenação.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025